Tribunal: TJDFT
Processo: 0723639-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0723639-97.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FSN SERVICOS E FOMENTO MERCANTIL LTDA, FORTALEZA FOMENTO MERCANTIL LTDA AGRAVADO: DISKMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - EPP, JOAO CAMILO GUIMARAES CAMARGO, JP ARTIGOS ORTOPEDICOS LTDA, MIQUEIAS ARAUJO DE MOURA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por FSN SERVIÇOS E FOMENTO MERCANTIL LTDA contra decisão 18a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença, indeferiu o pedido expedição de ofício aos bancos digitais (fintechs) e à SUSEP, PREVIC, CNSEG e PREVJUD (ID 195721480, autos originais). Em suas razões, a agravante sustenta a reforma da decisão diante da possibilidade de êxito na busca de ativos financeiros, especialmente porque aos bancos digitais e os planos de previdência privada não são abrangidos pela consulta via SISBAJUD (ID 60099665). Requer o efeito suspensivo. No mérito, a reforma da decisão agravada nos termos da peça recursal. Preparo recolhido (ID 60068818/60099659). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil (CPC), e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c 995, parágrafo único, do CPC. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo. O efeito suspensivo é cabível sempre que a decisão impugnada tiver conteúdo positivo, ou seja, conceder, acolher ou deferir alguma espécie de tutela. O pedido de efeito suspensivo de decisão de cunho negativo – que indefere, rejeita ou não concede a tutela pretendida – é inútil. No presente caso, o conteúdo da decisão é negativo, pois houve o indeferimento da medida requerida. Apesar da fungibilidade entre os institutos, também não estão presentes os requisitos para a concessão da antecipação da tutela recursal. Ausente o perigo de dano. Registre-se que a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp 1.121.719/SP, entendeu que a possibilidade de penhora de valores depositados em fundo de previdência privada complementar deve ser analisada de forma casuística. Desse modo, não encontrados valores e bens dos devedores passíveis de penhora após frustradas as diligências ordinárias, é admitida a expedição de ofício à Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização - CNSeg, para pesquisa de valores aplicados em ativos financeiros ou planos de previdência privada em nome dos executados, na medida em que referidas informações não são disponíveis para consulta direta pela agravante. O mesmo raciocínio vale para os bancos digitais (fintechs). No caso, o juízo, apesar de indeferir o pedido de expedição de ofício aos bancos digitais (fintechs) e à SUSEP, PREVIC, CNSEG e PREVJUD, deferiu o pedido de consulta ao SNIPER, cujos resultados já foram anexados aos autos originais. Portanto, renovadas as possibilidades das diligências ordinárias. Por fim, não há maiores prejuízos à agravante, em função da célere tramitação do agravo de instrumento, bem como da reversibilidade desta decisão. INDEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se o juízo de origem com urgência. Aos agravados para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 13 de junho de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator